Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-83.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E INCÊNDIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE INCÊNDIO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE TRANSCENDERAM O RESULTADO TÍPICO ESPERADO. 2. AUMENTO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA CAUSA DE AUMENTO DO FEMINICÍDIO PRATICADO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O INCREMENTO. RECURSO DEFENSIVO. 3. READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE INCIDENTE NOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 4. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA DO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER NO MÁXIMO DE 2/3(DOIS TERÇOS). VIABILIDADE. QUANTUM ESTABELECIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 5. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 6. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSVO PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Mostra-se viável a majoração das penas basilares porque as consequências do crime de homicídio qualificado feminicídio extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelos tipos penais, tendo em vista que as filhas da vítima necessitaram de amparo psicológico, com o uso de medicamento e o afastamento temporariamente das atividades laborativas.
As circunstâncias do delito de incêndio se mostram elevadas, pois, além causar perigo concreto ao patrimônio de toda a vizinhança, o agente atuou dolosamente induzindo e instigando adolescente a entrar no local em chamas para constatar o óbito da vítima.
2. A fração estabelecida em 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena em razão do crime de homicídio ter sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos (art. 121, § 7o, II, CP), revela-se justa e adequada quando não restar evidenciado nos autos outros elementos hábeis a justificar seu incremento.
3. Deve ser mantida a valoração pejorativa da culpabilidade quando a conduta praticada pelo agente transcendeu a normalidade dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de destruição de cadáver é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato.
4. A fração estabelecida em 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena atinente ao crime de tentativa de destruição de cadáver revela-se injusta, merecendo reparos, porquanto restou evidenciado, nestes autos, que o sentenciante não fundamentou sua imposição em elementos concretos; bem como porque o agente não se aproximou do resultado almejado, percorrendo curto iter criminis.
5. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
6. Recursos ministerial e defensivo parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000484-83.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Incêndio, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JESUS DA SILVA - CPF: 653.898.162-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUBENS RIBEIRO MACEDO - CPF: 581.361.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 705.420.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA APARECIDA GONCALVES - CPF: 486.838.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY DA COSTA BARBOSA - CPF: 013.816.571-84 (TERCEIRO INTERESSADO), E. T. D. M. - CPF: 076.096.091-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAERCO GONCALO DE MAGALHAES - CPF: 363.089.001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LARA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 044.982.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 804.976.831-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS JESUS DA SILVA - CPF: 653.898.162-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS .

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
, TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E INCÊNDIO
. CONDENAÇÃO.
RECU
R
SO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.

PRETENDIDA
NEGATIVAÇÃO DA
S
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE INCÊNDIO
. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE TRANSCENDERAM O RESULTADO TÍPICO ESPERADO.
2.
AUMENTO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA CAUSA DE AUMENTO DO FEMINICÍDIO PRATICADO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS HÁBEIS A JUSTIFICAR O INCREMENTO
.
RECURSO
DEFENSIV
O
.
3
.
READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE INCIDENTE NOS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E
TENTATIVA
DE
DESTRUIÇÃO DE CADÁVER
. INVIABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
4.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA
TENTATIVA
DO CRIME
DE
DESTRUIÇÃO

DE
CADÁVER

NO MÁXIMO DE 2/3
(DOIS TERÇOS)
.
VIABILIDADE
.

QUANTUM
ESTABELECIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
.
5
.
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIAS ENFRENTADAS NO
VOTO
.
6.

RECURSO MINISTERIAL
E DEFENSVO
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1.
Mostra-se
viável a
majoração da
s
pena
s basilares
porque as consequências do crime
de
homicídio qualificado

feminicídio
extrapolam demasiadamente os limites exigidos pelo
s
tipo
s
pena
is
, tendo em vista que

as filhas da
vítima
necessitaram de
amparo psicológico,
com o
uso de medicamento e
o
afasta
mento
temporariamente
d
as atividades laborativas
.

A
s circunstâncias do delito de incêndio se mostram elevadas, pois, além causar perigo concreto ao patrimônio de toda a vizinhança, o agente
atu
ou
dolosamente
induzindo e instigando adolescente a entrar no local em chamas para constatar o óbito da vítima.

2.
A fração estabelecida em 1/3 (um terço) para a causa de
aumento de pena em razão do crime de homicídio ter sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
(
art. 121, § 7o, II, CP
),
revela-se justa e adequada
quando

não
rest
ar
evidenciado
nos autos
outros
elementos hábeis a justificar
seu
incremento
.

3.
Deve ser mantida a valoração pejorativa da culpabilidade quando a conduta praticada
pelo agente
transcendeu a normalidade d
os
crime
s de
homicídio qualificado
e
tentativa
de
destruição de cadáver
é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato.

4.
A fração estabelecida em 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena atinente
ao crime de
tentativa
de
destruição de cadáver
revela-se injusta, merecendo reparos, porquanto restou evidenciado, nestes autos, que o
sentenciante
não fundamentou sua imposição em
elementos

concretos
;

bem como

porque o
agente
não se aproximou do resultado almejado, percorrendo curto
iter criminis
.

5
. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6.
Recurso
s
ministerial
e defensivo
parcialmente provido
s.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s

de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público

e
por

José Carlos Jesus da Silva
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/M
T
que
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1
00
0484
-8
3
.2009.8.11.00
42
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u

José Carlos

à pena de
2
7
(
vinte e
sete
) anos e
5
(
cinco
) meses de reclusão
,

no regime inicial fechado,
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do
s
delito
s
de
homicídio qualificado, tentativa de destruição de cadáver e incêndio
(art. 121, § 2o, I
I,

III
e V
I
,

§ 2o-A, I, e § 7o, II; art. 211, c/c art. 14, II; e art. 250, § 1o, II,
a
,
do Código Penal
)
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID 186621858, postula
: (i)
a reforma da dosimetria da
s
pena
s
aplicada
s

a José Carlos
,
pela valoração negativa das consequências do crime
de homicídio qualificado
e das circunstâncias do crime de incêndio
,
com o
agrava
mento

d
a pena-base
de ambos os delitos
;
(
ii
)
na terceira
fase
, o
recrudescimento da fração empregada na
incidência da
causa de aumento
do feminicídio
praticado con
tra
pessoa maior de
60 (
sessenta
)
anos
(
art. 121, § 7o,
II,
do CP
)
.

José Carlos Jesus da Silva
, nas razões que se encontram
no ID 186621856
, almeja
:

(i)

reforma da dosimetria da
s

pena
s
,
pelo
afastamento da valoração pejorativa da culpabilidade
incidente nos delitos de homicídio qualificado e destruição de cadáver
,
com
a fixação
d
a
s
pena
s iniciais
no menor quantitativo previsto; e
ii
)
na terceira fase,
a aplicação da fração máxima (2/3) em relação à causa de diminuição de pena
do crime
de
tentativa de
destruição de cadáver
.
Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs
186621859 e 186621863, os
apelados
colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID 194174152, opina pelo provimento do recurso do Ministério Público
;
e

pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e autoria
dos
crim
es
narrado
s
na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, os apelantes, a questionar a dosimetria da
s
pena
s

realizada
pelo juízo de primeiro grau
.

E, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Do crime de homicídio qualificado
:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ele e a vítima estavam namorando há aproximadamente três meses.

No dia dos fatos o casal retornou de uma viagem ao município de Barão de Melgaço.

O genro da vítima os buscou na rodoviária de Cuiabá e os deixou na residência da vítima.

O acusado alegou estar passando mal e a vítima o acompanhou até a unidade de saúde para receber atendimento médico.

Ao retornarem para a casa da vítima, esta preparou o almoço para o acusado.

Logo após o almoço os vizinhos ouviram barulhos na residência, de quebradeira de objetos, e avistaram uma fumaça preta saindo do imóvel.

Viram também quando o acusado saiu da residência com uma faca na mão, dizendo: “Cadê a polícia dessa rua? Aqui não tem polícia não?” e “Agora vem Capeta! Demônio! Ela merecia! Ela tem dinheiro! Eu não tenho! As coisas não é bem assim! Não precisava disso, a gente podia ter sentado e conversado!”.”

De acordo com a confissão do acusado, na fase policial, ele praticou o crime com a utilização de duas facas, com as quais desferiu vários golpes na vítima e ainda cortou o seu pescoço.

Portanto, o crime foi praticado com brutalidade extrema, num verdadeiro ato de selvageria, ainda mais porque a vítima era namorada do acusado, a relação entre ambos era harmônica e, em decorrência, ele tinha boa convivência com os filhos e familiares da vítima, adquirindo a confiança de todos.

Não bastasse, depois da prática do crime o acusado manteve uma postura muito agressiva, debochando da polícia, invocando demônios e dizendo frases desconexas, o que revela ainda mais a sua frieza.

Tal conduta, indubitavelmente extrapola a descrição da figura típica e, portanto, deve ser mais severamente apenada:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE -EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA - CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.-
Se mostrando alta a intensidade do dolo, revelada pela frieza na execução do crime, praticado com multiplicidade de golpes de arma branca, mais reprovável é a conduta, devendo tal fato repercutir na pena-base
.- A morte é consequência natural do delito de homicídio, porém os prejuízos advindos da sua ocorrência - como, in
casu
, o fato de o acusado ter cometido o crime na frente da criança a qual considerava a vítima como pai-, devem ser valorados quando da aplicação da pena.- Tendo sido a pena-base aplicada em patamar razoável, em estrita observância às funções precípuas de prevenção, retribuição e ressocialização da sanção penal, impossível a sua diminuição. (TJMG -Apelação Criminal 1.0193.20.000233-8/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de
Mendonça ,
6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/06/2021, publicação da súmula em 25/06/2021).

O acusado não registra antecedente criminal. Responde dois Termos Circunstanciados perante o Juizado Especial, mas que de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser considerados neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime é fútil, consistente numa discussão entre acusado e v
ítima, momentos antes do fato;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima foi atingida por vários golpes de faca, sofreu
esgorjamento
, sendo ainda queimada enquanto estava viva, o que lhe causou enorme dor e sofrimento.

Contudo, como a motivação e as circunstâncias supracitadas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, para qualificar o crime, não poderão ser novamente consideradas, sob pena de configuração do bis in idem:

APELAÇÃO – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: CULPABILIDADEE MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exigência de conduta diversa não é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade do agente.
Não pode ser
considerada como motivo do crime negativo a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, sob pena de bis in idem
. Precedentes do STJ. (TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 112473/2016 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA CAPITAL RELATORA: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: ROBERTO EVANGELISTABARBOSA Número do Protocolo: 112473/2016).

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, o crime foi motivado por uma discussão entre acusado e vítima;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma, qual seja, a culpabilidade acentuada do acusado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2.
A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea
. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 19/9/2022).

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo
fútil, com
emprego de meio cruel e mediante feminicídio, também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado (feminicídio) enquanto as outras servirão como circunstâncias agravantes:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial
" (
AgRg
no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
Dje
17/3/2017). 6. No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. (...) (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021,
DJe
09/04/2021).

Reconheço, pois, as circunstâncias agravantes do motivo fútil e do meio cruel, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Código Penal, respectivamente, e, em decorrência, aumento a pena em 04 (quatro) anos (1/6 para cada agravante),
passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão
.

De outro lado, encontra-se também configurada a atenuante da confissão espontânea, por ter o acusado confessado o crime perante a autoridade policial, razão pela qual, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 02 (dois) anos de reclusão,
trazendo-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Ressalto que a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2o, INCISOS I (MOTIVO TORPE), IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), E VI, § 2o-A, I (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA – POSSIBILIDADE DE
IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA –
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – ADMISSIBILIDADE
– PENA DEFINITIVA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL FECHADO – ART. 33, §2o, A, DO CP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER. (...)
Cabível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo torpe, por se
tratarem
de circunstâncias igualmente preponderantes, conforme a dicção do art. 67 do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo torpe) e personalidade do agente (confissão espontânea)
. Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, a, do CP. (TJ/MT, N.U 0004843-23.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 07/05/2022)

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 121, parágrafo 4o, do Código Penal, porquanto a vítima era pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Consequentemente, elevo a pena 1/3 (um terço),
redimensionando-a para 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva
.

Do crime de destruição de cadáver, na forma tentada:

A culpabilidade do acusado é acentuada, pois após efetuar os golpes de faca na vítima ele se apoderou de um pano, ateou fogo e jogou sobre o corpo da vítima, visando não somente lhe causar sofrimento atroz e desnecessário, mas ainda, destruir o seu cadáver e encobrir a prática do crime de homicídio.

Trata-se, pois, de conduta que extrapola a descrição da figura penal;

O acusado não registra antecedente criminal. Responde dois Termos Circunstanciados perante o Juizado Especial, mas que de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser considerados neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, especialmente porque já havia sido esfaqueada quando o acusado ateou fogo em seu corpo;

O motivo, as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal.

Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de destruição de cadáver – de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

O crime foi praticado contra mulher, razão pela qual, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena em mais 02 (dois) meses, passando-a para
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Diante da circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme fundamentação supra e nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 02 (dois) meses, trazendo-a para
01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão
.

De outro lado, uma vez reconhecida a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a pena em 1/3 (um terço)
.

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da proximidade do resultado pretendido, que era destruir completamente o corpo da vítima.

Assim, encontro à
pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que torno definitiva
à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 30 (trinta) dias-multa (CP, art. 49), e a diminuo para 15 dias-multa e a torno definitiva (CP, art. 65, III, “d” e art. 14, II)
, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

Do crime de incêndio majorado:

A culpabilidade do acusado é comum ao tipo penal;

Ele não registra antecedente criminal. Responde dois Termos Circunstanciados perante o Juizado Especial, mas que de acordo com a Súmula no 444 do STJ, não poderão ser considerados neste momento:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo e a circunstâncias do crime igualmente são inerentes ao tipo penal;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, especialmente porque já havia sido esfaqueada e estava com o corpo queimado quando o acusado ateou fogo também na sua residência;

As consequências do crime foram graves no aspecto financeiro, já que a casa da vítima ficou parcialmente destruída pelo fogo;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de incêndio – de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão – entendo necessário e adequado estabelecer a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão
– exasperação de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativa (motivo torpe e consequências do crime).

O crime foi praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares, razão pela qual, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aumento a pena em mais 06 (seis) meses,
passando-a para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Diante da circunstância atenuante da confissão espontânea, conforme fundamentação supra e nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 06 (seis) meses,
trazendo-a para 04 (quatro) anos de reclusão
.

Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, o incêndio foi causado em casa habitada ou destinada a habitação. Portanto, nos termos do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço),
passando-a para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
reprimenda que torno definitiva
por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 40 (quarenta) dias-multa (CP, art. 49), e a diminuo para 30 (trinta) dia-multa e a torno definitiva (CP, art. 65, III, “d”)
, devendo os dias-multa ser calculados à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, por não haver provas de que possa o réu suportar o pagamento além desse limite.

DO CONCURSO MATERIAL

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
27 (vinte e sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente
a José Carlos
,
na primeira etapa da dosimetria da
s
pena
s
d
os crimes de homicídio
qualificado e
tentativa de

destruição de cadáver,
somente
a culpabilidade
.

E
,

no delito de incêndio, os motivos e consequências do crime
.

Em relação à
s
pena
s
basilar
es
,
José Carlos

requer
o

afasta
mento

d
a
valora
ção
negativa
d
a culpabilidade
,
em relação aos crimes de
homicídio qualificado e
tentativa de
destruição de cadáver, sob
o fundamento que se revela deveras inidônea
.

No entanto, não assiste razão a José Carlos,

porquanto
n
o tocante à culpabilidade,
o
julgador fundamentou adequadamente a negativação dessa circunstância judicial,
porquanto
foi
disposto na
sentença condenatória

que a

sua
conduta
de
é extremamente reprovável,
eis que a
violência se mostra anormal diante
da multiplicidade de
golpes de arma branca [duas facas], com a degola da vítima
. Além disso,
José Carlos
“
manteve uma postura muito agressiva, debochando da polícia
”
.

Diante disso,
tem-se que o fundamento apresentado
pelo juízo singular

é
idôneo, pois houve a apresentação de elementos
de convicção
aptos a justificar a negativação de
ssa
circunstância
judicial
.

A propósito, acerca do tema
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Havendo fundamentação concreta para o aumento da pena-base, a revelar maior reprovabilidade da conduta, não há falar em violação das regras atinentes ao cálculo da pena-base. 2.
Não há ilegalidade no v. acórdão recorrido que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a manter a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como no caso, em que
valorou-se
negativamente a culpabilidade, em virtude da excessiva violência empregada, a ultrapassar o tipo penal. (Precedentes
)
. (
AgRg
no REsp 1594699/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016,
DJe
22/06/2016.) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1658708 SE 2020/0026869-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2020
)
Destacamos

No

que alude ao pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena
do crime de
tentativa
de destruição de cadáver
,
é sabido que
para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei, não obstante o legislador tenha deixado a cargo do magistrado a escolha da fração redutora de pena, na fração de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), consoante dispõe o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, para calcular o referido quantitativo redutor de pena, deve-se considerar o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa.

Desse modo, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior
.

C
aso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, s
obre a temática discutida nesse tópico recursal, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu iter criminis como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

[...]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250)

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

[...] O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas. [...]
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Não foi por outra razão,
a propósito
, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

Diante do exposto,
não resta dúvida que a judicante de primeira instância, não justificou corretamente a fixação de diminuição na fração de 1/3 (um terço), mencionando tão somente
, nesse tópico da sentença condenatória,
que
“
c
onsidero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente, graduando-
se o percentual em face da proximidade do resultado pretendido, que era destruir completamente o corpo da vítima”
, sem sopesar qualquer elemento
de convicção
que justificasse tal entendimento.

Nesse contexto,
segundo relatado
por

José Carlos
,
o crime
de
tentativa
de
destruição de cadáver

teve
início com o envolvimento do corpo da vítima em um tapete
e, na sequência, ateado fogo. Todavia, da análise do

laudo
pericial e
exame
cadavérico
[
ID
s
186621180, 186621183 e 186621178, p.30-39]
,
depreende-se
da atitude
de José Carlos
sequer chegou a causar
devastação
no
cadáver
que

permaneceu
íntegro
e identificável, apresentado apenas queimaduras de primeiro e segundo grau
s
, ou seja
,
os atos
praticados
por
ele

distanci
aram-se
do resultado
destruição
pretendido
, circunstância, essa, que demonstra o curto
iter criminis
percorrido
.

Sendo a
ssim, por conta do reconhecimento nesta oportunidade da ausência de fundamentação concreta na fixação da redução de 1/
3
(
um terço
) pel
o
crime de
tentativa de
destruição de cadáver
, na terceira fase dosimétrica, oportunamente será realizada a redução pertinente.

De outra banda, o
pedido de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena
do crime
de
tentativa
de
destruição de trabalho
deve ser acolhido, mas não para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei
, como almeja José Carlos.

O
Ministério Público, com
relação às
consequências do crime de homicídio qualificado
, pretende
a valora
ção
negativa
dessa circunstância judicial

em razão d
o
suplício
demasiado

imposto

aos familiares da ofendida,
“
notadamente às suas filhas, com consequências traumáticas e insuperáveis, especialmente pelas condições em que foi encontrada, que foram indignas e cruéis, pois estava seminua e parcialmente queimada”.

Como se sabe, as consequências do crime referem-se aos efeitos decorrentes da infração penal, como também seus resultados, particularmente para a
vítima, para sua família ou para a coletividade.
No que diz respeito à temática
, não se pode olvidar

que, para uma análise desfavorável dessa circunstância judicial, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora.

N
o caso em análise,
conquanto a perda de uma vida humana seja
inerente
ao crime de homicídio,
é mister ressaltar que
as consequências

transcenderam o resultado típico esperado
nos crimes contra a vida
, uma vez que
, além da brutalidade
com a qual o crime foi praticado
, as filhas da
vítima

necessitaram de
amparo psicológico, pois
apresentaram Transtorno de Estresse Pós-Traumático
-
TEPT e Transtorno Depressivo Maior
-
TDM
,
necessitando
,
por
isso, fazer uso de medicamento e
se
afastar
em
, temporariamente, de suas atividades laborativas,

conforme comprov
a
o relatório
psicológico
visto no
ID 186621805]
.

No que diz respeito às circunstâncias do crime de incêndio,
o
Ministério Público
asseverou

“que em muito extrapolaram ao tipo penal, pois conforme demonstrado nos autos, o condenado, logo após causar o incêndio na residência da vítima, ofereceu dinheiro a um adolescente (12 anos de idade), filho da testemunha Danielly da Costa Barbosa, para que entrasse na residência que pegava fogo.”

Sobre o tema,
Ricardo Augusto Schmitt
leciona que
a
s circunstâncias do delito
se referem ao “
modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros
” (
Apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8a ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

Na espécie,
de fato, as circunstâncias do crime
de incêndio

revelaram-se superiores àquelas inerentes ao tipo penal incriminador, pois, além de atear fogo na residência de sua ex-companheira
,
causando perigo concreto ao patrimônio de toda
a
vizinhança
,
José Carlos
atu
ou

dolosamente

indu
zindo e instigando terceira pessoa [adolescente
de 12 anos
] a
entrar
no
imóvel
em chamas
para constatar o óbito da vítima Maria de Almeida Gonçalves
,
situação
, essa,
que extrapola
a
conduta
inerente
ao tipo penal e deixa clara a maior censurabilidade da conduta
de José Carlos
, justificando o aumento da pena.

Na
te
rceira fase dosimétrica
,

da pena do crime
de
homicídio qualificado

o
M
inistério
P
úblico
colima
a exasperação da fração empregada na causa de aumento do art. 121, § 7o, II, do Código Penal.
Todavia,
não lhe assiste razão
,
uma vez que
não há
nestes
autos elementos
de convicção
hábeis
para
justificar o incremento des
s
a causa de aumento
,
pois o estado de saúde e a idade
da vítima
, por si só
s
, não autoriza
m
o
aumento
pretendido.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal
,

passo a reade
quar

a
pena
de

José Carlos Jesus da Silva
, da seguinte forma:

Crime de h
omicídio qualificado

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a agravante do feminicídio para qualificar o crime de homicídio; e, considerando a análise pejorativa d
a culpabilidade e
das
consequências do crime
, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, quantitativo, esse, que entendo justo e necessário para prevenção e reprovação do crime por praticado
por José
Carlos
.

Na segunda fase, conservo a compensação realizada no édito condenatório entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, II,
d
, do Código Penal) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II,
a
, do Código Penal)
,

e
remanescendo a
agravante do emprego do meio
cruel
(art. 61, II,
d
, do Código Penal)
,
aumento
a pena em 2 (dois) anos,
tal como fê-lo
o juízo de primeiro grau
, encontrando a pena intermediária de
18
(
dezoito
) anos de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de
aumento do crime ter sido praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos
(
art. 121, § 7o, II, CP
), mantenho a fração de 1/
3
(
um terço
) utilizada no édito condenatório, encontrando a pena de
24
(
vinte e quatro anos
) anos de reclusão, que torno definitiva para o crime de homicídio qualificado
.

Crime de
tenta
t
i
v
a
d
estruição de cadáver

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius
puniendi
estatal; e, considerando a análise
pejorativa da
culpabilidade
, mantenho a pena-base fixada no édito condenatório em 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão
, quantitativo, esse, que entendo justo e necessário para prevenção e reprovação do crime por praticado
por José Carlos
.

Na segunda
etapa
,
conservo a compensação realizada no édito condenatório entre a confissão espontânea (art. 65, II,
d
, do Código Penal) e a
agravante da prevalência de relações domésticas (art. 61, II,
f
, do Código Penal), resulta
ndo
pena intermediária de
1 (um)
ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira e
tapa
, presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do Código Penal),
aplico
a fração de
2
/
3
(
dois terços
), encontrando a pena de
4
(
quatro
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão,
mais o pagamento de 10 dias-multa
,
estabelecendo o
regime inicial
aberto
, conforme disposto no art. 33, § 2o, “
c
”, do Código Penal.

Crime de i
ncêndio majorado

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, como forma do
ius
puniendi
estatal; e, considerando a análise
negativa
dos
motivo
s
, circunstâncias e consequências do crime
,
estabeleço a
pena-base em
4
(
quatro)

anos e 6 (seis) meses de reclusão
, quantitativo, esse, que entendo justo e necessário para prevenção e reprovação do crime praticado
por José Carlos
.

Na segunda fase
,

conservo a compensação realizada no édito condenatório entre a confissão espontânea (art. 65, II,
d
, do Código Penal) e a
agravante da prevalência de relações domésticas (art. 61, II,
f,
do Código Penal), resulta
ndo a
pena intermediária de
4
(
quatro)

anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira
fase
, presente a causa de
aumento em razão
de o
incêndio ter sido praticado em casa habitada
(art.
250, § 1o, II,
a,
do Código Penal),
aplico
a fração de
1
/
3
(
um terço
), encontrando a pena de
6
(
seis
)
anos
de reclusão,
mais o pagamento de
3
0 dias-multa
.

Do concurso material de crimes

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das penas referentes aos delitos de
homicídio qualificado, tentativa de destruição de cadáver e incêndio
majorado
, resultando a pena final em
3
0
(
trinta
)
ano
s
, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, mais o pagamento de
40
(quarenta) dias
-multa
,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena final, nos termos do art. 33, §
§
2o,
a
,
3o,
do Código Penal, tendo em vista o quantitativo que foi imposto ao apelante

José Carlos Jesus da Silva
.

No que tange ao prequestionamento feito
por
José Carlos, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso aviado pelo

Ministério Público
,
para redimensionar as penas impostas a
José Carlos Jesus da Silva

em relação ao crime de homicídio qualificado para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
; e
com referência ao
crime de
incêndio majorado
para
6 (seis) anos de reclusão
,
mais o pagamento de
30 dias-multa
.
Por outro lado,

dou parcial provimento
ao recurso de
José Carlos Jesus da Silva
, para redimensionar a
pena
relativa ao
crime de

tentativa

de
destruição de cadáver para
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
mais o pagamento de
10 dias-multa
.
Por fim
,
em razão do concurso material de crimes
somando-se as penas
resultado a pena final de
30 (trinta) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, conservo
o
regime inicial
fechado
, bem como os
demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024